Tribunal: TJSP
Processo: 1089422-33.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito - Alegação de ilegalidade da inscrição - Pretensão de declaração de inexigibilidade da dívida e recebimento de indenização por dano moral - Sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor - Insurgência a requerente - Descabimento - Hipótese em que o réu demonstrou a origem da dívida

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito - Alegação de ilegalidade da inscrição - Pretensão de declaração de inexigibilidade da dívida e recebimento de indenização por dano moral - Sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor - Insurgência a requerente - Descabimento - Hipótese em que o réu demonstrou a origem da dívida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1089422-33.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante AVENIR DA CONCEIÇÃO BRISIO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1089422-33.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.567
Voto no 26.567
Apelação Cível no 1089422-33.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível
Apelante: Avenir da Conceição Brisio
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Carlos Bortoletto Schmitt Corrêa
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO - Inscrição do nome do autor em cadastros
restritivos de crédito - Alegação de ilegalidade da inscrição
- Pretensão de declaração de inexigibilidade da dívida e
recebimento de indenização por dano moral - Sentença que
julgou improcedentes os pedidos do autor - Insurgência a
requerente - Descabimento - Hipótese em que o réu
demonstrou a origem da dívida - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em "ação reparatória de danos
imateriais em razão de indevida negativação cadastral", ajuizada por
AVENIR DA CONCEIÇÃO BRISIO contra BANCO BRADESCO S/A, julgou
improcedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando-o ao
pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do réu, fixados
em 10% do valor da causa (fls. 285/287).
Recorre o autor. Afirma que não haver prova da
legitimidade da inscrição impugnada na presente demanda. Alega que
sequer houve aviso prévio acerca da inclusão de seu nome em cadastros de
órgãos de proteção ao crédito. Aduz que a sentença reconheceu a
regularidade do apontamento tão somente com base na existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1089422-33.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.567
relação jurídica entre as partes, o que nunca foi negado. Argumenta que os
dados constantes das faturas apresentadas pelo réu não correspondem ao
apontamento impugnado, uma vez que não foi apresentada fatura vencida
em 28/02/2018, no valor de R$ 551,22. Acrescenta não haver prova alguma
do suposto acordo de renegociação da dívida por ele firmado, como
afirmado pelo réu em sua defesa. Salienta que a contestação não apresenta
justificativa ou cálculos detalhados da dívida, tampouco esclarece a
ocorrência de eventuais pagamentos. Requer a declaração de inexistência
da dívida e a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano
moral.
Recurso recebido e contrariado (fls. 207/217).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por dano moral.
O
autor
narrou,
na
petição inicial, que tomou
conhecimento da inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito,
em razão de débito perante o réu, no valor de R$ 551,22. Aduziu que lhe
foram negadas informações acerca da dívida. Destacou que a inscrição
causa transtornos em sua vida, pois fica impossibilidade de realizar compras
destinadas à sua subsistência. Mencionou que não foi previamente
notificado acerca da inscrição em seu nome.
Nesse contexto, ajuizou a presente ação, buscando a
declaração de inexistência da dívida, com a consequente exclusão de seu
nome dos cadastros restritivos de crédito, e a condenação do réu ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1089422-33.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.567
pagamento de indenização por dano moral.
Em contestação, o réu afirmou que o autor é titular do
cartão “Fixcard Bradesco Nacional no 4198 **** **** 4013, emitido em
22/02/2011, que conta com saldo devedor atual de R$ 570,47” (fl. 39).
Destacou que o requerente realizou diversas compras utilizando o referido
cartão, assim como efetuou o pagamento do valor mínimo de algumas das
faturas vencidas entre abril e setembro de 2011. Consignou, ainda, que, em
fevereiro de 2015, o autor celebrou acordo para regularização da dívida, por
meio do pagamento de 02 (duas) prestações no valor de R$ 285,09, mas
inadimpliu a segunda parcela. Mencionou, também, que, em janeiro de
2018, o autor celebrou novo acordo para renegociação da dívida, desta vez
se obrigando ao pagamento de 03 (três) prestações no valor de R$ 182,09,
mas novamente se tornou inadimplente, razão pela qual seu nome foi
inscrito em cadastros restritivos de crédito. Defendeu ter agido em exercício
regular de direito.
O D. Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos
formulados pela autora, nos seguintes termos (fls. 285/287):
"Passo ao julgamento antecipado, pois as
provas carreadas são suficientes ao deslinde da causa.
Ademais, intimadas, as partes pediram o pronto
julgamento.
A relação jurídica travada entre as partes e que
constitui o substrato do objeto desta ação possui natureza
consumerista, pois a autora é a destinatária final dos
serviços prestados pelo réu, que o faz de forma contínua
e habitual no desenvolvimento de suas atividades,
enquadrando-se as partes perfeitamente nos conceitos de
consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do
Código de Defesa do Consumidor.
Ademais, como pacificado no C. Superior
Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras.” (Súmula 297).
Com a prova documental produzida, o réu ilidiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1089422-33.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.567
sua responsabilidade objetiva, de modo que a ação é
improcedente.
Ao propor a demanda, o autor não mencionou a
existência de relação jurídica entre as partes. Com a
contestação, o réu demonstrou a origem da dívida, bem
como os serviços de utilização de cartão de crédito, cujo
inadimplemento ensejou o envio do nome do devedor ao
rol de inadimplentes.
Os documentos de fls. 75/252 demonstram que
o autor adquiriu e utilizou o cartão de crédito que lhe foi
disponibilizado. Lá estão descritas as despesas efetuadas
pela titular do cartão.
Em
réplica,
o
autor
não
impugnou
os
documentos trazidos pela defesa, mas reiterou a
ausência de prova da origem do débito e do número do
contrato, assim como do uso do cartão de crédito, o que
não se sustenta. Ademais, em nenhum momento atacou
a veracidade das despesas efetuadas, nem impugnou a
sua autoria, tampouco os valores lançados. Em suma,
não houve impugnação específica e fundamentada da
legitimidade da avença (fls. 262/276).
Não socorre a autora a alegação de que se trata
de documentos unilaterais e inexistência de prova de
utilização, à luz do princípio da boa-fé objetiva.
Ressalte-se que não foi verificada a ocorrência
de fraude, além de inconteste o vínculo contratual entre
as partes, configurado o inadimplemento a partir de
10.10.2011, estelionatário algum pagaria pelo uso do
cartão
de
crédito
desde
31.03.2011,
época
da
contratação. Ressalte-se que as faturas tinham como
endereço de entrega o mesmo declarado pela autora na
petição inicial.
Portanto, tendo o autor efetuado o pagamento
das faturas de 31.03.2011 a 10.10.2011 , significa que
anuiu com os lançamentos precedentes.
Acrescente-se
que
o
requerente
possui
inúmeras outras anotações restritivas ao crédito (fl. 253),
de modo que, mesmo se houvesse inscrição irregular, tal
fato não ensejaria a condenação do requerido em
indenizá-lo por danos morais, diante dos diversos
apontamentos precedentes.
Confira-se:
(...)
Ante o exposto, e o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE a ação e extingo o processo,
com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1089422-33.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.567
Código de Processo Civil.
Condeno
o
autor
a
pagar
honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa.
Declaro-o, entretanto, desobrigado de arcar com
as verbas de sucumbência, enquanto perdurar sua atual
situação econômica, posto que beneficiário da gratuidade
processual".
Contra esta decisão insurge-se o autor, ora apelante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida, devendo a
r. sentença ser mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos,
que ficam inteiramente adotados como razão de decidir.
Com efeito, o autor não negou ter celebrado contrato de
cartão de crédito com o banco réu.
Ademais, o requerido juntou aos autos cópias das
faturas de cartão de crédito encaminhadas ao endereço do autor (fls.
75/252), que comprovam que o requerente renegociou o saldo devedor em
janeiro de 2018, para pagamento em 03 (três) prestações no valor de R$
182,09 (fl. 238).
As referidas faturas revelam, ainda, que, diante do
inadimplemento da primeira das três parcelas do acordo firmado entre as
partes, com vencimento em 10/02/2018, o débito foi integralmente cobrado
já na fatura com vencimento em 10/03/2018, no valor de R$ 551,22 (fl. 240).
É oportuno destacar que esta fatura, com vencimento
em 10/03/2018, revela a incidência de encargos de mora a partir de
28/02/2018, justamente a data que consta do relatório de consulta a
cadastro restritivo de crédito com que o autor instruiu a petição inicial (fls.
28/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1089422-33.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.567
Ora,
considerando
que
a
instituição
financeira
considerou o vencimento da dívida renegociada em 28/02/2018, data a partir
da qual cobrou encargos moratórios, bem como que o vencimento das
faturas do cartão de crédito contratado pelo autor vencem no dia 10 de cada
mês, é descabida a argumentação de que não foi apresentada fatura
vencida em 28/02/2018, no valor de R$ 551,22.
Nesse contexto, incumbia ao autor comprovar o
pagamento da dívida, o que não fez.
Portanto, é de se concluir que a instituição financeira
agiu em exercício regular de direito, não havendo que se cogitar da
declaração de inexistência da dívida, tampouco do pagamento de
indenização por dano moral em favor do autor.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pela autora, pelo trabalho adicional realizado em
segundo grau, para 11% do valor da causa, observado o disposto no artigo
98, §3o, do Código de Processo Civil.
Renato Rangel Desinano
Relator